Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. PERDA AUDITIVA UNILATERAL MODERADA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. O candidato foi eliminado do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal na etapa de avaliação médica, definida sua não aptidão ao cargo pretendido em razão da perda auditiva no ouvido direito.
2. Os especialistas em Otorrinolaringologia consultados pelo autor discordaram da conclusão da banca examinadora, tendo afirmado, em relatórios médicos distintos, que, embora o autor tenha perda auditiva moderada no ouvido direito, a audição do ouvido esquerdo é normal, e a condição não causa incapacidade laboral. 2.1. Realizada perícia médica em juízo, a conclusão foi no mesmo sentido, ou seja, restou confirmada a aptidão do candidato para o exercício do cargo.
3. Assim, ao ato administrativo da eliminação do autor/apelado do certame faltou a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do que decorre a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário ao caso em comento.
4. Recursos conhecidos e não providos.